Tribunal: TJDFT
Processo: 0766865-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE NA PORTARIA. VALIDADE DO ATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. REVELIA. ANÁLISE DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. PROVAS DESCONEXAS. COMPRA VIA WHATSAPP. FRAUDE. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. No procedimento adotado pela Lei dos Juizados Especiais, a citação da pessoa jurídica far-se-á mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, como se deu na hipótese dos autos.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, tomando-se por verdadeiras as assertivas do demandante na petição inicial.
3. A peculiaridade do caso concreto e as circunstâncias fáticas que o definem – se existe ou não responsabilidade empresa ré - dizem respeito ao mérito da questão. Como ensina José de Aguiar Dias, saber "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40).
4. De acordo com a teoria finalista mitigada, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de hipossuficiência técnica.
5. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
6. A presunção de veracidade que emana da revelia apresenta caráter relativo e não prevalecerá se as provas constantes dos autos demonstrarem o contrário.
7. Se não há nos autos o menor indício de prova que sugira a atuação da empresa no negócio de compra e venda de produtos que nem mesmo integram o seu portfólio, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização de danos materiais e compensação por danos morais.
8. Se o comerciante não atuou com a mínima diligência na aquisição de produtos via WhatsApp, a tentativa de atribuir à deriva o prejuízo experimentado não encontra apoio no ordenamento jurídico, nem mesmo na lei de proteção ao consumidor.
9. Recurso conhecido e provido.